Tribunal: TJPA
Processo: 0806750-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806750-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANA MARIA CORREA PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806750-18.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DENILSON FERREIRA DA CRUZ.

PACIENTE: ANA MARIA CORRÊA PINTO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
PACIENTE MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, SENDO A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N
°
143.641/SP JULGADO PELO STF. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO CONFIGURADA. PACIENTE QUE EXERCE ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, OU SEJA, NA PRESENÇA DOS FILHOS, COLOCANDO EM RISCO SUAS VIDAS, TORNANDO O AMBIENTE PREJUDICIAL AOS SEUS DESENVOLVIMENTOS. CUSTÓDIA MOTIVADA NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP,
O QUE INVIABILIZA, INCLUSIVE, A SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP e
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz
jus
à prisão domiciliar por ser mãe de 04 (quanto) crianças menores de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhido, uma vez que a paciente, de acordo com a situação evidenciada nos autos, se enquadra na excepcionalidade prevista no mencionado julgado (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), pois, conforme fundamentado pelo juízo inquinado coator, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença dos filhos, colocando em risco suas vidas, tornando o ambiente prejudicial ao desenvolvimento dos menores, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz
jus
ao benefício;

2. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. A magistrada
a quo
motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão da paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta;

3. Mesmo que o crime cometido não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA),
06
de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Denilson Ferreira da Cruz em favor da paciente ANA MARIA CORRÊA PINTO, acusada pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação Penal nº 0801245-30.2023.8.14.0070.

A prisão em flagrante delito da coacta ocorreu no dia 23/03/2023, sendo convertida em preventiva no dia seguinte, acusada pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. O impetrante aduz que a paciente se encontra constrangida ilegalmente no seu direito de ir e vir por fazer jus a prisão domiciliar, uma vez que é mãe de 04 (quatro) menores de 12 (doze) anos de idade, sendo a única responsável pelos cuidados dos filhos. Por esse motivo, requer a concessão liminar da Ordem, para que a coacta possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a prisão domiciliar.

Inicialmente me reservei para apreciar a liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e anexou aos autos (Doc. Id. nº 13945442 - Páginas 1 a 6).

Posteriormente ao analisar as informações prestadas pelo juízo
a quo
, indeferi a medida requerida (Doc. Id. nº 13952321 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 14043442 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 23/03/2023, por volta das 10H00, após denúncia anônima e diligência em campo que evidenciaram fundadas suspeitas da ocorrência do crime de tráfico de drogas, em uma residência situada na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 2091, bairro Aviação, município de Abaetetuba, Estado do Pará, ocasião em que uma Equipe da Polícia Civil, procedeu a prisão em flagrante da paciente e dos corréus DAILANE CARNEIRO E SILVA, FILIPE CASTRO DA SILVA e MARCOS BRABO DA LUZ, que guardavam / tinham em depósito / preparavam / produziam 03 (três) porções de substância entorpecente análoga à cocaína, pesando o total de 935,0 (novecentos e trinta e cinco) gramas, 04 (quatro) porções de substância análoga a oxi, pesando o total de 1.385,0 (um quilo, trezentos e oitenta e cinco) gramas, uma prensa industrial com capacidade para 15 (quinze) toneladas, 01 (uma) motocicleta marca HONDA, modelo CG 160 FAN, placa QEE-5365, 01 (um) fogão da marca ATLAS, 01 (um) televisor da marca TCL, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG modelo GALAXY A30, 01 (um) aparelho celular da marca MOTOROLA modelo MOTO E 40 e 01 (um) aparelho celular da marca IPHONE.

Eis os fatos.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

O impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois é mãe de 04 (quatro) crianças, menores de 12 (doze) anos de idade, fazendo
jus
a prisão domiciliar.

É cediço que o rito do
Habeas Corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente, pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pela paciente, o que não ocorreu
in casu
.

Acerca do tema, verifica-se que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas.

Na espécie, em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade do julgado, tendo em vista que, conforme informado pelo juízo
a quo
(Doc. Id. nº 13945442 - páginas 1 a 6), a prisão da coacta foi convertida em prisão preventiva, pois estava cometendo o crime de tráfico de drogas dentro da própria residência, expondo os filhos menores a situação precária, inclusive de saúde e bem estar. Neste sentido:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime.

(HC 168900, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019).

Assim sendo, percebe-se que os fatos narrados por si só justificam o afastamento da incidência da benesse. Pelo menos a priori a prisão domiciliar não seria suficiente para evitar a reiteração da prática delitiva no interior de sua residência, na presença dos filhos menores de 12 (doze) anos de idade, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito.

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente juntamente com outros envolvidos, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes demonstrada com suas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, em que se utilizavam a residência da coacta para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Examinando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

A prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela magistrada no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]No que tange a senhora, Ana Maria é de verifica-se que esta, de acordo com as informações prestadas pelas testemunhas e condutor da prisão em flagrante e, também, no seu interrogatório, seria a pessoa responsável pelo imóvel onde a droga teria sido encontrada. Além disso, há de se sopesar a quantidade e natureza da droga apreendida. Embora não conste laudo definitivo, verifica das imagens juntadas pela autoridade policial que se trataria de mais de 2 kg de substâncias de entorpecentes. Deve-se ressaltar, ainda, que a motivação da operação policial, segundo o condutor, diz respeito as reiteradas denúncias anônimas daquele ponto da cidade/residência, o qual seria um ponto de venda e distribuição de drogas, então, nesse sentido, exige-se do poder judiciário, neste momento, uma postura mais enérgica com relação à concessão de Liberdade provisória. Diante disso, e pela quantidade de droga apreendia, pelas circunstâncias e os motivos que levaram a sua prisão em flagrante, não vislumbro outra alternativa a não ser a decretação da prisão preventiva da senhora Ana Maria, para garantia da ordem pública, no sentido de evitar o cometimento de novos crimes dessa natureza. Com relação ao fundamento da defesa de que esta custodiada seria imprescindível para os cuidados de seus 4 filhos pequenos, observo que foram encontradas as drogas na sua própria residência. Então, não se pode afirmar que as crianças estariam ali sob cuidados da mãe que, se traficava ou guardava droga na própria residência estaria, na verdade, colocando suas crianças em situação de risco. Além disso, quando de sua oitiva na audiência de Custódia e no seu interrogatório policial, a senhora Ana Maria afirmou que as crianças estão aos cuidados de uma irmã da custodiada. Nesse sentido, não é possível acolher o fundamento da Defensoria pública de que a Liberdade Ana Maria seria necessária para o cuidado das crianças, devendo prevalecer, nesse ponto, os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão preventiva.[...]

[...]Diante disto, neste momento, entendo pela necessidade da decretação preventiva da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a fim de ser evitar o cometimento de tráfico de drogas nessa escala e também para averiguar melhor, a autoridade policial, o grau de participação de cada um dos envolvidos.[...]

Assim, o
decisum
preventivo não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Outrossim, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/07/2023